Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO FINANCIAMENTO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS.
1. Os vícios redibitórios estão previstos no artigo 441 do Código Civil, nos seguintes termos: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”
2. No caso em apreço, os defeitos apresentados no veículo são considerados vícios ocultos, existentes ao tempo do negócio jurídico e que resultou no comprometimento da finalidade ou destinação da coisa. Determinada a inversão do ônus da prova, a vendedora não desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que o veículo estava em perfeito estado de conservação ou que foi devidamente reparado.
3. Constatado vício no produto, o fornecedor dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto. Após, tem o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto ou a restituição do preço, monetariamente atualizado (Art. 18, § 1o, do CDC). No caso, o consumidor perseguiu a rescisão contratual com a restituição integral da quantia paga.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira responsável pelo financiamento do veículo não responde por eventuais vícios apresentados no produto. A responsabilidade solidária apenas subsistirá naqueles casos em que a instituição financeira integra o mesmo grupo econômico da montadora.
5. No caso em análise, a instituição financeira não possui vínculo com a vendedora do veículo, de modo que não pode ser responsabilizada pelos vícios apresentados no produto. Assim, a sentença merece reforma para que o contrato de financiamento seja rescindido após a devolução do crédito pela vendedora e para que a responsabilidade pela devolução dos valores pagos pelo autor seja transferida para a vendedora.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS. DA PRIMEIRA RÉ DESPROVIDA E DA SEGUNDA RÉ PROVIDA.